Tribunal: TJES
Processo: 0000011-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000011-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença condenatória que, soberanamente amparada na decisão do Conselho de Sentença, impôs reprimenda penal ao réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado contra policial militar e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, insurgindo-se o recorrente exclusivamente contra os critérios de dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação da pena-base do crime de homicídio qualificado tentado acima do mínimo legal, justificada pelo risco gerado a terceiros em via pública com grande aglomeração de pessoas, foi idônea e proporcional; e (ii) saber se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena intermediária do crime de porte ilegal de arma de fogo para patamar inferior ao mínimo cominado em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime de homicídio qualificado tentado mostra-se legítima, visto que a conduta foi praticada em via pública, durante evento festivo de réveillon e em meio a aglomeração de pessoas, ampliando concretamente o perigo a terceiros transeuntes e superando a censura comum do tipo penal. 4. O aumento da reprimenda inicial na fração de um oitavo sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas constitui critério proporcional e adequado à discricionariedade vinculada do magistrado. 5. A concorrência de qualificadoras autoriza que uma delas seja utilizada para tipificar o delito em sua forma qualificada e a remanescente sirva de amparo para a aplicação de circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, sem que isso configure dupla valoração. 6. A redução da pena em um terço decorrente da tentativa guarda estrita coerência com a extensão do percurso do crime percorrido, considerando que o agente acionou o gatilho em direção à vítima e o resultado morte apenas não se consumou devido à pronta reação policial e a defeito mecânico na arma de fogo. 7. No crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, justifica-se o desvalor das circunstâncias do crime motivado pela efetiva utilização do armamento clandestino para alvejar agente de segurança pública no exercício de suas funções. 8. A aplicação de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal fixado pelo legislador na segunda fase do cálculo penal, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a pena definitiva unificada de 14 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa.

Tese de julgamento
:

O cometimento de infração penal mediante disparos de arma de fogo em local de acentuada aglomeração pública confere especial gravidade às circunstâncias do crime e autoriza a elevação da pena-base.

A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não possui força jurídica para reduzir a pena intermediária abaixo do patamar mínimo estabelecido abstratamente pela lei penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 14, II CP, art. 59 CP, art. 61, II, 'b' CP, art. 65, III, 'd' CP, art. 68 CP, art. 69 CP, art. 121, § 2º Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231. STJ, AgRg no AREsp nº 2.415.231/ES (Diretriz sobre a fração de 1/8 do intervalo entre as penas na primeira fase). STJ, HC nº 850.124/SP (Diretriz sobre a utilização de qualificadora sobejante como circunstância agravante).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000011-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante relatado, insurge-se
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em atenção à decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática de
homicídio qualificado tentado
contra o policial militar Wellington Martins, bem como pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação defensiva limita-se à
dosimetria da pena
, mais especificamente à pena-base do crime de
homicídio tentado
e ao patamar de incidência da
atenuante da confissão espontânea quanto ao delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03
.

A despeito das arguições suscitadas, entendo que o apelo não merece acolhimento.

A individualização da pena submete-se ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, incumbindo ao julgador, na primeira fase, examinar as circunstâncias judiciais do artigo 59; na segunda, valorar agravantes e atenuantes; e, na terceira, aplicar causas de aumento e diminuição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a pena-base
não se sujeita a critério matemático rígido, desde que o aumento esteja devidamente fundamentado e observe proporcionalidade
.

1. Homicídio qualificado tentado

Na
primeira fase
, o Juízo de origem valorou negativamente apenas as
circunstâncias do crime
, consignando que o delito foi praticado em
via pública, durante a dispersão de baile funk clandestino, na noite de réveillon
, em local com
inúmeras pessoas, circunstância que efetivamente ampliou o risco a terceiros transeuntes
. As demais vetoriais foram avaliadas de modo neutro.

A fundamentação é concreta e idônea.
O risco produzido a terceiros, em contexto de aglomeração e em via pública, extrapola a estrutura ordinária do homicídio tentado
, autorizando maior censura na primeira fase. Não se trata de motivação genérica, tampouco de elemento inerente ao tipo penal.

O quantum também não se revela desproporcional. Partindo da pena mínima de 12 anos, prevista para o homicídio qualificado, a sentença fixou a pena-base em 14 anos e 3 meses, incremento equivalente a 2 anos e 3 meses. Tal acréscimo corresponde a 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, parâmetro aceito pela jurisprudência, sem caráter obrigatório, mas compatível com a discricionariedade vinculada do julgador.

Ainda na primeira fase, não há falar em
bis in idem
pelo reconhecimento de duas qualificadoras. U
ma delas foi utilizada para qualificar o delito, enquanto a remanescente serviu de suporte à incidência da agravante na segunda etapa
, técnica admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando há pluralidade de qualificadoras.

Na
segunda fase
, inexistiam atenuantes. Incidiu, contudo, a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal
, relacionada ao cometimento do crime para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro delito, elevando-se a pena intermediária para 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. A majoração mostra-se proporcional e vinculada ao fundamento concretamente reconhecido pelo Conselho de Sentença, sem duplicidade indevida.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição relativa à
tentativa
. Embora a sentença tenha empregado a expressão “patamar máximo (2/3)”, a operação aritmética efetivamente realizada corresponde à fração de 1/3, resultando em 11 anos e 1 mês de reclusão. A inexatidão redacional não autoriza, no ponto devolvido pela Defesa, alteração da reprimenda, pois a fração efetivamente aplicada guarda coerência com o iter criminis descrito nos autos: o apelante sacou revólver e efetuou disparo na direção da vítima, policial militar em serviço, sobrevindo a não consumação pela reação da própria vítima e por falha no mecanismo da arma de fogo.

Nesse diapasão, mantida a
pena definitiva de 11 anos e 1 mês de reclusão para o homicídio qualificado tentado
.

2. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida

Quanto ao delito previsto no
artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03
, a
primeira fase
também não comporta reparo.

O Juízo de origem considerou neutras a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as consequências e o comportamento da vítima, esta última compreendida como a sociedade. Valorou negativamente, de forma concreta, as
circunstâncias do crime
, pois a arma de fogo portada ilegalmente, com
numeração suprimida
, foi
utilizada para efetuar disparo contra policial militar no exercício da função
.

A exasperação da pena-base para 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão também é proporcional. Considerada a pena abstrata de 3 a 6 anos de reclusão,
o acréscimo de 4 meses e 15 dias equivale a 1/8 do intervalo entre mínimo e máximo
, critério razoável diante de circunstância judicial concretamente desfavorável.

Na
segunda fase
, a sentença reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e
reduziu a reprimenda ao mínimo legal de 3 anos de reclusão
, observando expressamente a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão defensiva de
aplicação da fração de 1/6 não prospera
. Ainda que a confissão deva ser reconhecida quando presente,
sua incidência não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase
. Assim, como a pena-base já foi reduzida ao piso de 3 anos,
inexiste utilidade jurídica na aplicação de fração maior
, sob pena de afronta ao enunciado sumular mencionado.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3. Concurso material, regime e disposições finais

Reconhecido o
concurso material
entre os crimes, corretamente aplicado o artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas de 11 anos e 1 mês de reclusão, pelo homicídio qualificado tentado, e 3 anos de reclusão, pelo porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, totalizando 14 anos e 1 mês de reclusão, além de 10 dias-multa.

O regime inicial
fechado
decorre do montante da pena privativa de liberdade, superior a 8 anos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, incabíveis a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Por fim, ficam prequestionados os dispositivos legais invocados pela Defesa, na medida em que a matéria foi examinada de forma suficiente, inexistindo violação aos artigos 14, 59, 61, 65, 68, 69 e 121, § 2º, do Código Penal, ao artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, ou ao artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)